Tribunal: TJMT
Processo: 1024576-54.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024576-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAYKON RAUL DE OLIVEIRA - CPF: 039.747.001-02 (RECORRENTE), ERICK DE MEDEIROS - CPF: 994.544.831-53 (ADVOGADO), NATHALIA LOPES DE MENEZES - CPF: 700.639.211-03 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. AVISO PRÉVIO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A instituição financeira pode encerrar a conta corrente sem justo motivo desde que haja o prévio aviso ao consumidor.

Se houve o comunicado de que a conta corrente seria encerrada e o autor providenciou a retirada do saldo credor existente em conta, tal fato demonstra que ele efetivamente foi cientificado, logo, a instituição financeira agiu no exercício de seu direito, o que não é capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

"O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ - AgRgREsp no 403.919/RO, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024576-54.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco C6 S/A

Recorrido(s):

Maykon Raul de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/20024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
rejeito a(s) preliminar(es)
e
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – Determinar que a parte requerida restabeleça a conta corrente de titularidade da parte requerente, bem como, que seja restituído os valores em conta à época do cancelamento, os quais deverão ser acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa simples de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

2 –

Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC) e, correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula no 362 do STJ).

3 – Tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa requerida/condenada.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a instituição financeira, ora recorrente, alega que o reclamante foi devidamente comunicado por e-mail em 22/02/2023 e após o recebimento da comunicação, fez movimentações, retirando o saldo residual, em 25/02/2023 e 28/02/2023, deixando a conta corrente zerada. Com isso, acredita que não há dano moral a ser indenizado, razão pela qual pugna pela reforma integral da sentença.

Pois bem. Em detida análise das provas produzidas, tenho que razão assiste ao Recorrente.

Na petição inicial o Autor não menciona qual data a conta corrente foi encerrada, apenas alega que houve o encerramento de forma arbitrária. Além disso não informa se possuía valores a serem retirados, muito menos há pedido na petição inicial de levantamento de valores.

De acordo com as informações apresentadas pelo Recorrente, a notificação de que a conta corrente seria encerrada ocorreu em 22/02/2023, o que levou o Recorrido a efetuar movimentações para retirada dos valores em 25 e 28/02/2023, deixando a conta zerada antes do encerramento.

Tal fato é corroborado pela demora no ajuizamento desta ação que ocorreu somente em 19/05/2023.

Se assim é, não vislumbro a existência de qualquer falha na prestação do serviço capaz de ensejar o dever de indenizar a título de dano moral, uma vez que os fatos narrados nos autos não são capazes de ensejar indenização desta natureza, pois não restou demonstrado nenhum vexame, constrangimento ou humilhação sofrida pelo consumidor em razão da conduta da instituição financeira.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo STJ, o encerramento de conta bancária de forma unilateral pela instituição financeira não representa abusividade, desde que haja prévia comunicação da resilição contratual, em observância às Resoluções do BACEN, não se aplicando, nesses casos, a vedação por prática abusiva, prevista no art. 39, II e IV, do CDC, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 2.
ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ATO ILÍCITO E DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. CABIMENTO DA MEDIDA ADOTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 83/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 4.
O encerramento do contrato de conta-corrente, como corolário da autonomia privada, consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação.
4.1. [...] Ademais, no exercício dessa competência, o Conselho Monetário Nacional, por meio da edição de resoluções do Banco Central do Brasil que se seguiram, destinadas a regulamentar a atividade bancária, expressamente
possibilitou o encerramento do contrato de conta de depósitos, por iniciativa de qualquer das partes contratantes, desde que observada a comunicação prévia.
[...] 4.2.
Atendo-se à natureza do contrato bancário, notadamente o de conta-corrente, o qual se afigura intuitu personae, bilateral, oneroso, de execução continuada, prorrogando-se no tempo por prazo indeterminado, não se impõe às instituições financeiras a obrigação de contratar ou de manter em vigor específica contratação, a elas não se aplicando o art. 39, II e IX, do Código de Defesa do Consumidor.
Revela-se, pois, de todo incompatível com a natureza do serviço bancário fornecido, que conta com regulamentação específica, impor-se às instituições financeiras o dever legal de contratar, quando delas se exige, para atuação em determinado segmento do mercado financeiro, profunda análise de aspectos mercadológico e institucional, além da adoção de inúmeras medidas de segurança que lhes demandam o conhecimento do cliente bancário e de reiterada atualização do seu cadastro de clientes, a fim de minorar os riscos próprios da atividade bancária. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
, AgInt no AREsp 1478859/SP , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe
03/03/2021
)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. ART. 39, IX, CDC. NÃO APLICAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a regra do art. 39, IX, do CDC não se aplica às instituições financeiras, afastando-se a obrigatoriedade de manutenção do contrato de conta-corrente.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp 1733345/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 01/04/2020)

Portanto, o encerramento do contrato de conta corrente consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, correntista ou instituição financeira, desde que observada a prévia e regular notificação.

Nessa senda, inexistindo conduta abusiva ou ilícita por parte do Recorrente, porquanto observou o quanto disposto na Resolução do Bacen, não há que se falar em danos morais indenizáveis na espécie, razão pela qual merece ser provido o recurso e reformada a sentença objurgada.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024